Tribunal: TJMT
Processo: 0001844-86.2020.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001844-86.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 030.143.591-06 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO FAZIO NETO - CPF: 388.215.751-87 (VÍTIMA), DOUGLAS SILVA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. ALEGADA PRESENÇA DE EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO CORRIGIDA. RECURSO PROVIDO.

Existindo omissão na dosimetria da pena, imperiosa a correção da sanção definitiva, com o fito de constar a fração de aumento decorrente do concurso formal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
opôs
Embargos de Declaração
contra acórdão desta E. Câmara Criminal, exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no.
0001844-86.2020.8.11.0006
, em que, à unanimidade,
proveu parcialmente
o recurso interposto pelo réu
Diego Henrique da Silva.
(Id. 172591654)

Aduz o embargante que ocorreu erro/omissão, uma vez “
não foi aplicado o aumento decorrente do concurso formal, em razão da condenação também pelo delito de corrupção de menores, permanecendo a reprimenda final igual à censura basilar fixada ao delito de furto qualificado. ”
(Id. 173057157)

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso.

(Id. 174566177)

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Embargante sustenta a existência de erro/ omissão no acórdão vergastado, uma vez que, apesar de ter sido realizada a redução da pena intermediária, a sanção final se mostrou em desacordo com o cálculo promovidos durante a apreciação da Apelação Criminal.

Cinge-se o fundamento dos aclaratórios, a existência de erro material/ omissão do efetivo resultado do julgamento do apelo constante no Voto Relator, porquanto não ocorreu o aumento decorrente do concurso formal
diante da condenação conjunta pelo delito de Corrupção de Menor.

Pois bem.

Como bem destacado nos aclaratórios vertidos pelo Ministério Público, após realizado o cálculo da dosimetria e diante da condenação conjunta pelo delito de Corrupção de Menor destaquei a presença da regra do concurso formal, contudo, conforme dispõe o art. 70 do CP, deixei de utilizar a fração aumento de um sexto até metade na pena do crime mais grave (furto qualificado).

Nesse contexto, evidente que
a matéria
suscitada pelo embargante se refere a omissão, de forma que se impõe o
provimento
do pleito para correção do equívoco.

Desse modo,
acolho os presentes Embargos de Declaração
opostos pela
Procuradoria-Geral de Justiça
com o fito de corrigir a omissão no voto impugnado, passando a constar a seguinte redação:

Na primeira etapa dosimétrica, mantenho a circunstâncias do crime pelo concurso de pessoas, fixando-a em
2 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, conforme já salientado, há a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão. Motivo pelo qual as compenso.

Na terceira fase da dosimetria penal, à mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo-a definitivamente em
2 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa
.

Diante da condenação conjunta pelo delito de Corrupção de Menor que resultou na imposição da pena de
1 ano e 4 meses de reclusão
, aplico a regra do
concurso formal
entre os crimes (art. 70 do CP), qual seja o de furto qualificado,
majorada em 1/6,
resultando a pena final de
2 anos 11 meses de reclusão e 23 dias-multa.

Mantenho o regime prisional
semiaberto
, conforme descrição do art. 33 do CP.

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, inc. II, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, inc. I, do CP).

Posto isso, dou
provimento
aos presentes embargos de declaração para
reconhecer a omissão
na parte do voto condutor do acórdão
a fim de aplicar a fração de aumento de 1/6
, ante a aplicação da regra do
concurso formal
, impondo ao réu a pena definitiva de
2 anos e 11 meses
de
reclusão,
e pagamento de
23 dias-multa
, mantendo os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023